Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT.
2. In casu, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente.
3. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação simultaneamente à interposição do recurso. Logo, uma vez recolhido o preparo a destempo e de forma simples, impõe-se o não conhecimento do apelo.
4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.
5. Recurso conhecido e desprovido.